Tribunal: TJBA
Processo: 0091029-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091029-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, PAULO CESAR RAMOS PEREIRA JUNIOR, JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

APELADO: ALEXANDRINA RANGEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS AUTONOMAS DO RÉU E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE OCORRIDO EM JULHO DE 1988. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. MORTE DA FILHA DA AUTORA. INVALIDEZ DA PRÓPRIA AUTORA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL (ART. 1º-C DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97) SOBRE O ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. A

Medida Provisória nº 2.180-35/2001 publicada em 17/08/2001 incluiu o art. 1º-C na Lei Federal de nº 9.494/97, estabelecendo prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as pretensões indenizatórias exercidas contra pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços público em razão de danos causados pelos seus agentes,
e a partir daquele momento passou a disciplinar essa hipótese específica em detrimento do Código Civil de 1916 então vigente por tratar-se de norma especial.
Precedentes do STJ.

2. E
mbora
no momento do advento
da
Medida Provisória nº 2.180-35/2001 o prazo prescricional da pretensão da autora segundo o art. 177 do CC/16 estivesse em curso, a partir dali pass
ou
a correr o novo prazo
de 5 (cinco) anos instituído pela nova norma
,
conclusão que decorre da inexistência de
regra
de transição específica prevista na
Medida Provisória nº 2.180-35/2001.

3. Sendo assim, a

partir do advento da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 em 27/08/2001,
que incluiu o art. 1º-C na Lei Federal nº 9.494/97,
iniciou-se o novo prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão da autora, que esgotou em 27/08/2006. Como a ação somente foi ajuizada em
10/06/2008 o reconhecimento da prescrição é inevitável.
Precedentes do STJ.

4. Recursos principais providos para reformar a sentença, reconhecer a prescrição e extinguir o processo com exame de mérito nos moldes do art. 487, II do CPC. Recurso adesivo prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091029-41.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros
e como apelada
ALEXANDRINA RANGEL DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS PRINCIPAIS E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
nos termos do voto do relator.